Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016588-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), CLAUDIO FELIPE BARBACOVI - CPF: 042.542.931-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Associação para o tráfico. Operação doce amargo iii. Suposto excesso de prazo. Reavaliação da custódia. Ausência de inércia injustificada. Fundamentação
per relationem
. Ordem denegada.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 25.1.2025, por suposta participação em delito de associação ao tráfico de drogas, no âmbito da “Operação Doce Amargo III”.

2. Sustenta haver excesso de prazo e ausência de motivação da decisão que reavaliou a prisão cautelar, além de inércia quanto ao novo pedido de revogação da prisão.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia, diante da suposta demora na tramitação processual; (ii) verificar se houve ausência de fundamentação válida na reavaliação da prisão preventiva dentro do prazo de 90 dias, ou se há inércia judicial quanto à novo pedido de revogação da prisão, pendente de análise; e, (iii) analisar se o paciente se encontra em situação fático-processual aos demais coacusados que se encontram em liberdade.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva, embora mantida por aproximadamente cinco meses, não representa constrangimento ilegal, por se tratar de processo com múltiplos réus (13 denunciados), além de complexidade elevada, o que justifica a dilação temporal, afastando-se o alegado excesso de prazo.

5. A reavaliação da prisão preventiva, pelo Juízo de origem, dentro do período de 90 dias, foi devidamente fundamentada, por meio de motivação
per relationem
à decisão anterior que decretou a medida segregatória, conforme admitido pela jurisprudência e o artigo 316 do CPP, demonstrando a contento o
periculum libertatis
e a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A alegada omissão judicial no exame de novo pedido de revogação da custódia não se sustenta, pois o feito aguarda manifestação ministerial para análise conjunta com as defesas prévias de todos os acusados.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia entre corréus não pode ser acolhida, em razão da ausência de demonstração de identidade de situação fático-processual e da deficiência na instrução do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando ilegalidade quando o processo apresenta complexidade, pluralidade de réus e circunstâncias que justificam a dilação temporal. 2. É válida a reavaliação da prisão preventiva com base na fundamentação
per relationem,
quando ausentes fatos novos. 3. A análise de pedidos de revogação da custódia pode aguardar manifestação ministerial, desde que o feito siga trâmite regular. 4. A inexistência de documentação comprobatória da identidade de situação entre corréus impede o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 580; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1015339-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2025; TJMT, HC n. 1005548-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
manejado pela Defensoria Pública estadual com o escopo de desconstituir a prisão preventiva mantida em desfavor de
Cláudio Felipe Barbacovi,
pela autoridade judiciária da Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como autoridade coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em 25.1.2025, na cidade de João Pessoa/PB, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedidos nos autos n. 1018987-55.2023.8.11.0042, no qual se apura a suposta prática dos crimes de associação ao tráfico, em razão de desdobramentos da operação “Doce Amargo”, agora na fase 3, e assim ele permanece segregado até o momento.

Sob a ótica defensiva, está
“configurado o excesso de prazo injustificável para oferecimento da denúncia, de modo que a prisão da Paciente, há muito, transmudou-se em constrangimento ilegal, não há outra alternativa a não ser a impetração do presente writ.”
(Id. 288579391, p. 5).

Aduz que, em 27.3.2025, a autoridade judiciária impetrada reanalisou os requisitos e necessidade da custódia cautelar, sob a luz do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, se limitando a consignar que não havia fatos novos para derruir o édito constritivo cautelar.

Em prossecução, segundo o impetrante, em 12.4.2025 foi formulado novo pedido visando a revogação da medida segregatória, e até o momento (da impetração) o magistrado singular não havia analisado a pretensão.

Acrescenta que
“não há nos autos qualquer elemento que justifique, de forma atual, a segregação provisória do paciente. Ele é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral informal e não ostenta antecedentes criminais, além de não exercer liderança na suposta organização criminosa. Mesmo assim, permanece preso enquanto os demais Corréus respondem em liberdade, em clara ofensa ao princípio da isonomia entre os acusados e ao entendimento pacificado do STJ”
(Id. 288579391, p. 7).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada ou substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, o que espera ver confirmado definitivamente no mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 289194390), e as informações judiciais foram devidamente prestadas ocasião em que o Magistrado
a quo
ressaltou os motivos pelos quais foi decretada a medida segregatória do paciente bem como foi reavaliada e firmada sua necessidade, pois subsistem os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ressaltar que a denúncia já foi oferecida, aguardando-se a manifestação ministerial para análise dos argumentos defensivos apresentados em suas defesas preliminares (Id. 291532866).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação da ordem
, destacando que está evidenciado o
periculum libertatis
do paciente, o que impede a revogação ou substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas, bem como não há falar em excesso de prazo, sobretudo por se tratar de feito complexo, com inúmeros investigados, devendo ser os prazos processuais flexibilizados, atentando-se ao postulado da razoabilidade, (Id. 294639899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se no presente
mandamus
interromper o alegado constrangimento ilegal, que entende imposto ao paciente
Cláudio Felipe Barbacovi
, pela autoridade judiciária da Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, porquanto não apresentou motivação adequada ao manter, de ofício, a prisão cautelar do paciente, na última decisão proferida em 27.3.2025, além do que permanece inerte em analisar o superveniente pedido defensivo de revogação da custódia, formulado em abril/2005, de modo que a situação se agrava, visto que o paciente permanece preso preventivamente por demasiado tempo.

De início quanto ao alegado excesso de prazo da custódia, com a devida vênia ao impetrante, percebe-se que afirma a demora no que se refere ao “oferecimento da denúncia”, ao passo que, pela documentação encartada aos autos, embora a inicial acusatória não tenha sido anexada, tem-se que é possível compreender que já houve o seu oferecimento, tanto é que a própria Defensoria Pública, ora impetrante, inclusive já apresentou, em 23.4.2025, a defesa prévia (Id. 288579398, pp. 3-7).

Seja como for, como já adiantei na ocasião em que indeferi a medida liminar, apesar do equívoco defensivo, nem sequer havia como analisar superficialmente o aventado excesso de prazo, diante da escassez de documentos que deveriam acompanhar a impetração, pois a defesa se limitou a trazer aos autos, apenas: i) a referida “defesa prévia”; ii) a decisão proferida em 27.3.2025, que manteve a prisão cautelar do paciente e analisou outros pedidos incidentais (Id. 288591355, pp. 3-11); iii) o comunicado de cumprimento do mandado de prisão, ocorrido no município de João Pessoa/PB (Id. 288579394, pp. 2-3 e 5); iv) o termo de audiência de custódia realizado naquela Comarca (Id. 288579394, pp. 9-11); e, por fim, v) o pedido de revogação da prisão preventiva interposto no Juízo de origem (Id. 288579397, pp. 3-9).

Seguindo essa trilha, não havendo elementos mínimos que possibilitassem a análise do alegado excesso, ou seja, se eventualmente havia desídia do Magistrado singular ou se o feito se encontrava injustificadamente paralisado, o pedido, nesse ponto, nem deveria ser conhecido.

Entretanto, após os esclarecimentos e demais documentos que acompanham as informações judiciais, é possível compreender que não existe qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia a ser sanado.

Primeiro, o paciente foi preso preventivamente em 25.1.2025, na cidade de João Pessoa/PB. Observa-se, portanto, que a custódia cautelar perdura por pouco mais de 150 dias, de modo que, em se tratando de delito previsto na Lei Antidrogas, o rito procedimental é aquele disposto na referida Lei n. 11.343/20026, e, assim, admite-se maior dilação temporal para a conclusão da instrução criminal.

Segundo, verifica-se dos esclarecimentos da autoridade impetrada que se trata de feito complexo, envolvendo inúmeros acusados – 13 denunciados (Id. 291532864, p. 25) – dentre os quais alguns se encontravam foragidos, como é o caso do próprio paciente, o que, inegavelmente, também contribui para dilação temporal.

Dessarte, tendo em vista os diversos denunciados, é evidente que demanda maior tempo para que sejam cumpridas as notificações ou intimações judiciais, razão pela qual, pelas peculiaridades do caso, justifica-se maior elastério processual.

A propósito, seguindo entendimento jurisprudencial desta Corte, tem-se que:

“(...)
O tempo de custódia cautelar – aproximadamente 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de mandados de citação para Comarcas diversas; e desmembramento do processo], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual. (...) Ordem denegada. 1. O prazo de 9 (nove) meses de prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal apto a revogação da custódia preventiva quando justificado por circunstâncias excepcionais do processo penal, como pluralidade de réus e complexidade probatória. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1015339-28.2025.8.11.0000 – 1a CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 13.6.2025, DJe 13.6.2025).

Portanto, sem delongas, não há cogitar em excesso de prazo da custódia.

Por outra vertente, o impetrante aduz que a autoridade judiciária impetrada, no dia 27.3.2025, reanalisou os requisitos e necessidade da custódia cautelar, sob a luz do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, se limitando a consignar que não havia fatos novos para derruir o édito constritivo cautelar e, posteriormente, acrescenta o impetrante que, em 12.4.2025, foi formulado novo pedido visando a revogação da medida segregatória, e até o momento (da impetração) o Magistrado singular não havia analisado a pretensão.

Com esses argumentos, entende que
“não há nos autos qualquer elemento que justifique, de forma atual, a segregação provisória do paciente. Ele é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral informal e não ostenta antecedentes criminais, além de não exercer liderança na suposta organização criminosa. Mesmo assim, permanece preso enquanto os demais Corréus respondem em liberdade, em clara ofensa ao princípio da isonomia entre os acusados e ao entendimento pacificado do STJ”
(Id. 288579391, p. 7).

Confere-se que o impetrante não combate, especificamente, a decisão que decretou a prisão preventiva.

Entretanto, para análise de seus argumentos, entendo pertinente reproduzir os termos desse
decisum
inicial, trazido pela autoridade impetrada em suas informações judiciais:

“(...) Cuida-se da Fase III da “Operação Doce Amargo”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), objetivando a apuração e o combate aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta Capital e Região Metropolitana.

O sucesso das primeiras fases da investigação acarretou a descoberta de novos elementos indiciários e revelou uma extensa ramificação da associação, com atuação de diversos indivíduos na comercialização de entorpecentes, todos com conexão entre si, razão pela qual foi instaurado o Inquérito Policial n.o 704/2023 para apuração dos novos fatos criminosos.

É de ressaltar que os elementos trazidos a lume pela autoridade policial como fundamento aos pedidos formulados, foram embasados na análise da quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares de Arthur Gallio de Oliveira, Jorclei da Silva Cabral Junior, Patrícia Toniazzo e Fabiano Antonio Alves Saffe de Moraes Junior, deferidas na medida cautelar n.o 1016979-42.2022.8.11.0042, objeto dos Relatórios de Investigação colacionados aos autos, pelos quais foi possível identificar que os investigados, em tese, atuam associados de maneira estável e permanente, para o tráfico de drogas, combinando rateios para a compra dos entorpecentes, os preços e a entrega por delivery aos usuários.

Lastreado, portanto, nas diligências investigativas, pugna a autoridade policial pela busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, compartilhamento de provas, bloqueio de valores e, ainda, pelo decreto da prisão preventiva dos integrantes do grupo, como medidas necessárias assecuratórias e para coleta de provas, revelando com maior acuidade a estrutura da associação e possíveis outros integrantes, bem como para repressão da narcotraficância nesta Capital.

III - Prisão Preventiva

Nesse contexto fático investigativo, representa o douto delegado de polícia, pelo decreto da prisão preventiva de 45 (quarenta e cinco) alvos apontados pelo condutor das investigações como integrantes da associação criminosa.

(...)

Materialidade delitiva. Ausência e Apreensão do entorpecente

No que tange a prova da materialidade, estão carreados aos autos os Relatórios de Investigação n.o 2023.13.85997, 2024.13.5783, 2024.13.5733 e 2024.13.5750, Relatório Técnico n.o 2024.5.13481-NI/DRE/PJC/MT, e Boletins de Ocorrência concernentes ao cumprimento dos mandados expedidos na Operação Doce Amargo II.

Não obstante, atenta ao caso concreto e a linha investigativa adotada pelo delegado de polícia condutor das investigações, que a ausência de apreensão de entorpecentes, neste momento, em posse dos demais supostos integrantes da associação, não obsta a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, porquanto suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios coligidos ao caderno investigativo, como as transcrições parciais extraídas da medida cautelar no 1016979-42.2022.8.11.0042, que contem, além dos diálogos, mídias de vídeo e fotografias dos entorpecentes comercializados. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Nesta ordem de ideias, o entendimento encimado corrobora perfeitamente ao caso em testilha. O modus operandi utilizado pelos alvos para o tráfico de drogas revela que a narcotraficância supostamente perpetrada é dotada de complexidade e distanciamento da posse direta dos entorpecentes. Ainda, no caso concreto é importante salientar que a Operação Doce Amargo está na terceira fase, revelando-se uma continuidade investigativa, que culminou na exitosa apreensão de entorpecentes e dispositivos eletrônicos, quando deflagradas as duas fases anteriores.

Ora, entender obstada a continuidade das investigações de um crime hediondo e permanente, por ausência de materialidade delitiva, tão somente porque não ocorrera nova apreensão de drogas, notadamente quando, frise-se, cuida-se de uma investigação instaurada por Portaria, que trouxe à baila inquisitiva elementos suficientes do comércio ilícito de drogas, com a produção de outras provas que atestam a materialidade do crime, seria o mesmo que dar carta branca àqueles suspeitos que integram a organização criminosa com o fim especifico de liderar, organizar, colaborar direta ou indiretamente com o comércio ilegal de entorpecentes, ao arrepio do disposto no Art. 167, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de raciocínio, a Terceira Fase da Operação “Doce Amargo”, deve ser deflagrada, ainda que nenhuma substância haja sido apreendida com quem quer que seja, notadamente presentes outros elementos de prova admitidas pelo ordenamento jurídico vigente.

Devidamente comprovada a materialidade delitiva, analisa-se se os indícios de autoria apresentados pelo condutor das investigações são suficientes para subsidiar o decreto da prisão preventiva perseguida.

(...)

Os indícios de autoria, por sua vez, são suficientes e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos:

(...)

17 - Claudio Felipe Barbacovi - “Hard”

Ressai das investigações que o representado, vulgo “Hard”, comercializa maconha e drogas sintéticas “MD”, associado a Arthur. Oferece àquele apontado como um dos líderes da associação (Atú) a ampliação e diversidade do comércio ilícito para o fim de incluir drogas sintéticas como novo produto comercial para ampliação dos lucros do grupo:

(...)

A identificação de “Hard” como Claudio Felipe Barbacovi deu-se após informações cadastrais perante a operadora de telefonia e consulta a chave pix, cadastrada em nome do representado com o numeral.

(...)

Pois bem.

Individualizada a conduta de todos dos representados, o Relatório Técnico n.o 2024.5.13481 – NI/DRE/PJC/MT ocupou-se em esmiuçar as evidências de elo entre os investigados nas redes sociais (fontes abertas), bem como pela análise dos Relatórios de Inteligência Financeira, representado pelos diagramas a seguir, que peço vênia para colacionar ao decisum visando melhor esclarecimento da participação e vinculo associativo estabelecido entre os representados:

(...)

Portanto, o fumus comissi delicti, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) – Operação “DOCE AMARGO III”, cuja extensa investigação se prolonga por meses a fio, consectário das duas primeiras fases da Operação Doce Amargo, cujos desmembramentos são reféns da análise técnica dos objetos eletrônicos apreendidos naquelas oportunidades.

Nesse contexto fático probatório, extraem-se elementos indiciários suficientes a sustentar o deferimento parcial das medidas cautelares perseguidas pelo condutor das investigações contra os alvos, eis que demonstram, quantum satis, que os representados atuam de forma estável e permanente na narcotraficância nesta Capital.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

No caso concreto, as investigações conduzidas revelaram a prática permanente e organizada do crime de tráfico de drogas especializado na comercialização de drogas, livremente negociada em aplicativos de mensagens e entregue por delivery. A autoria e participação de cada um dos alvos estão delineadas no caderno investigativo.

O nível de desfaçatez é evidente. Conforme os indícios coletados nos autos, todos os representados possuem ligação entre si e atuam por vezes fornecendo maiores quantidades, e em outras, as redistribuindo aos usuários, em atividades constantes que demonstram que o fazem como meio de vida e/ou complemento de renda, com contumácia, traçando estratégias, negociando preços, qualidades e quantidades das substâncias ilícitas, maneiras da entrega, quiçá profissionalização da narcotraficância, ao arrepio da lei e em prejuízo extremado à sociedade, em todos os aspectos já evidenciados pelas desastrosas consequências do crime. Aos infratores, o lucro fácil, à sociedade, resta as mazelas sociais, econômicas, à saúde e à segurança pública.

Periculum libertatis

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A imagem de “sucesso” e “despreocupação” pelos integrantes ostentadas perante a sociedade e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

Importante salientar que a forte estrutura revela que a necessidade da medida se denota, também, ante a imperiosa tentativa de impedir a continuidade delitiva pelos representados, retirando temporariamente seus agentes e articuladores do seio social.

Não bastasse, o risco de reiteração delitiva ressai dos antecedentes criminais dos representados. Para além de serem investigados pelo suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, registram antecedentes criminais. Vejamos:

(...)

6. Claudio Felipe Barbacovi é reincidente, condenado pela prática do crime de roubo majorado (PEP n.o 0017152- 30.2015.8.11.0042).

(...)

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associados à suposta prática permanente do tráfico de variadas espécies de drogas (sintéticas e não sintéticas) ilícitas (Colômbia, Gold, Skunk, Kalifa, Dry, Nortem, Ice, @arroba, Ecstasy, bucha), diversidade de cores, intensidade, pureza e até cheiro, são negociadas em minucias por essa associação criminosa.

Por essas razões, acrescida de que duas operações anteriores envolvendo alguns mesmos alvos, não foram suficientes para conter o ímpeto criminoso, ao contrário, possibilitou não apenas a continuidade do tráfico, mas a ampliação da associação criminosa (novos integrantes, novas drogas etc), por certo que a continuidade delitiva do grupo não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos através das redes sociais e aplicativo de mensagens, para manter a prática do tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Sim, pode ser evitado, ao menos temporariamente, enquanto durar a custódia cautelar corpórea. Enquanto perdurar a ultima ratio.

(...)

Contemporaneidade

À luz do disposto no Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da associação criminosa, cujas tarefas são desempenhadas por alguns dos representados à luz da orientação traçada pelos mentores intelectuais do crime, sendo clarividente que, não obstante o Relatório Técnico e toda a investigação apurar condutas criminosas supostamente praticadas entre os meses de maio e junho de 2023, o fato é que a contemporaneidade da prisão mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente, seja por ser um crime hediondo, seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção da prova pericial que subsidia toda a investigação.

(...)

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade dos agentes que integram a associação de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também que a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto. (...).”
(Id. 291532865)

Observa-se que o Juízo de origem decretou a medida extrema, apresentando satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, inclusive individualizando a suposta delitiva, em tese, do paciente, além da contemporaneidade da medida, e apontou, a contento, a presença do
periculum libertatis,
bem como a imprescindibilidade da custódia para resguardar o meio social e garantir a ordem pública.

Em prossecução, analisando os argumentos contidos na impetração, mais precisamente em
relação à ausência de motivação válida da
primeira decisão que manteve a prisão preventiva,
proferida em 27.3.2025, vejo, em detrimento das alegações do impetrante, que a decisão hostilizada demonstra satisfatoriamente a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam.

In casu
, a autoridade judiciária impetrada, fazendo alusão à decisão que decretou a medida extrema, ressaltou que:

“(...)
Com efeito, não vislumbro, por ora, qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r. decisão proferida na medida cautelar de n. 1018987-55.2023.8.11.0042 pelo d. Juízo do NIPO em 19/02/2024.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva e indícios de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas se fazem presentes, consoante robusta investigação prévia realizada na medida cautelar supracitada e demais elementos que compõe o caderno investigativo.

Consoante os elementos probatórios constantes dos autos, o acusado CLAUDIO FELIPE BARBACOVI, vulgo “Hard”, estaria envolvido na comercialização de maconha e drogas sintéticas do tipo MD, em associação com o corréu Arthur. Além disso, há indícios de que o acusado teria proposto a Arthur, apontado como um dos líderes da organização criminosa, a expansão e diversificação do comércio ilícito, sugerindo a inclusão de drogas sintéticas como novo produto, com o propósito de ampliar os lucros do grupo. A identificação de "Hard" como sendo CLAUDIO FELIPE BARBACOVI decorreu de cruzamento de dados obtidos a partir de informações cadastrais junto à operadora de telefonia, bem como da consulta à chave Pix vinculada ao representado, cujo número está registrado em seu nome.

(...)

De mais a mais, muito embora existam condições subjetivas favoráveis ao denunciado, tais como primariedade e residência fixa, referidas condições, principalmente nesta fase incipiente, não tem o condão de obstar a segregação cautelar, porquanto configurados elementos concretos que recomendam a aplicação da medida extrema.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do TJMT, o qual dispõe expressamente que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

O tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atingem a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva de CLAUDIO FELIPE BARBACOVI.”
(Id. 288591355, pp. 9-10).

Sabe-se que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se afastados os requisitos legais.

Assim, apesar da sucinta motivação, ou seja, embora a autoridade judiciária apontada como coatora não tenha exposto de maneira ampla e exaustiva seus argumentos, o fato é que o Magistrado singular observou o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, e valeu-se da intitulada motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita – justamente pela ausência de fatos novos – razão pela qual não há falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Não é necessária fundamentação desgastante para concluir que a prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada satisfatoriamente a periculosidade do indivíduo, diante do seu envolvimento, em tese, em contexto de associação, com um dos líderes, ou seja, um dos grandes fornecedores de drogas, apontado desde a primeira fase da chamada “Operação Doce Amargo”.

A prisão preventiva torna-se necessária, dentro do contexto apresentado, para estancar as atividades do paciente, que, supostamente, em contexto de associação ao tráfico, estaria contribuindo para a disseminação de drogas nesta Capital.

Em tempo, inclusive, o Enunciado de n. 50 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assevera que:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Acrescento, quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, o entendimento consolidado nesta Corte de que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Veja-se:

“(...) Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1005548-06.2023.8.11.0000 – 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 9.5.2023).

Por outra vertente, em relação à alegada inércia da autoridade judiciária impetrada para analisar o posterior pedido de revogação da custódia, interposto em abril/2025, ressalto que, ao prestar as informações judiciais, o douto Magistrado singular assinalou que o feito encontra-se concluso ao representante ministerial, e, após devolvidos, serão analisadas todas as arguições defensivas nas defesas prévias apresentadas, e, certamente, deverá ser analisado o superveniente pedido defensivo de revogação da custódia.

Por fim, conquanto o impetrante tenha mencionado que apenas o paciente “
permanece preso enquanto os demais Corréus respondem em liberdade, em clara ofensa ao princípio da isonomia entre os acusados e ao entendimento pacificado do STJ”,
além de o pedido ser genérico, ou seja, não apontando qualquer particularidade para compreender eventual identidade de situação fático-processual, a atrair o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, também não pode se olvidar, como já destacado, que a impetração encontra-se deficientemente instruída, não havendo documentação necessária para analisar nem mesmo os termos de eventuais decisões que concederam a liberdade provisória aos mencionados coacusados.

Por todo o exposto, portanto,
denego
a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de
Cláudio Felipe Barbacovi,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025